Tribunal: TJDFT
Processo: 0721613-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato (art. 147 do Código Penal e art. 21 do Decreto Lei n° 3.688/41, no contexto do artigo 5o, III, da Lei 11.340/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) Examinar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade delitivas; (II) verificar se possível a exclusão dos danos morais ou a redução do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica.
4. A prática da conduta delitiva restou suficientemente demonstrada, pois as vias de fato consistem em conduta de violência física (contato físico), caracterizada pela ausência de produção de resultado lesivo corporal.
5. O crime de ameaça é formal, consumando-se quando a vítima toma ciência do mal injusto e grave, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito do agente de concretizar o mal pretendido.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n. 983, na sistemática do recurso repetitivo, fixou a tese de que: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 6.1. A quantificação do dano extrapatrimonial deve considerar, dentre outros vetores, a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima e o caráter pedagógico e punitivo da indenização. Observados tais critérios, impõe-se a manutenção.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; Lei n° 11.340/06, artigo 5°; Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Sexta Turma, AgRg no RHC 162.389/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 13.09.2022. TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão 1860124, Rel. Esdras Neves, julgado em 09.05.2024. TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão 1852791, Rel. Leila Arlanch, julgado em 25.04.2024. TJDFT, 3a Turma Criminal, Acórdão 2007057, Rel. Cruz Macedo, julgado em 05.06.2025.